Tribunal: TJSP
Processo: 0000489-82.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes em estabelecimento prisional (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão dos réus à absolvição ou desclassificação do crime para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autorias delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes penitenciários.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes em estabelecimento prisional (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão dos réus à absolvição ou desclassificação do crime para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autorias delitivas comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes penitenciários. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Ré Josilaine. Ré primária e sem antecedentes penais. Causa de aumento devidamente constatada. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Réu Danilo. Maus antecedentes que ensejam o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Réu reincidente. Causa de aumento de pena que impõem a exasperação da reprimenda, contudo em patamar mais brando do que o estabelecido em sentença. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido para ambos os réus. Recurso da ré Josilaine não provido e recurso do réu Danilo parcialmente provido.